Tribunal: CARF
Processo: 11080.721857/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.721857/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.025 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
MARINA CUNHA LOPES (ESPÓLIO)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PAF. LAVRATURA DO LANÇAMENTO. PROCEDIMENTO FISCAL.
FASE
OFICIOSA.
AUDIÊNCIA
PREVIA
DO
CONTRIBUINTE.
DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF No 46.
Não incorre em nulidade ou eventual cerceamento ao direito de defesa a
lavratura da autuação sem a ciência prévia do sujeito passivo, que poderá se
manifestar da exigência em sede de impugnação, momento em que se
instaurará a fase do contenciosa do processo administrativo fiscal, ao teor da
legislação de regência (art. 14 do Decreto no 70.235/72).
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, após iniciada a fase
litigiosa com a apresentação pelo sujeito passivo de impugnação à exigência
fiscal.
DESPESAS MÉDICAS. INTERNAÇÃO. CASA GERIÁTRICA. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA MOTIVAR A
DEDUTIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual do imposto de renda os
pagamentos realizados a título de despesas médicas efetuadas pelo contribuinte
e seus dependentes se restar comprovado que os pagamentos efetuados
atendem os requisitos legais para dedutibilidade dos valores pagos.
A despesa de internação em clínica geriátrica só poderá ser deduzida se o
referido estabelecimento for qualificado como hospital ou se enquadrar como
estabelecimento hospitalar.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.721857/2010-11
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.025 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721857/2010-11

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 2.350,15, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 30.880,00, por falta
de comprovação ou previsão legal para sua dedução, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 1.207,56 (fls. 21/24).
Cientificado do lançamento, o espólio da contribuinte, por sua procuradora
habilitada, apresentou impugnação (fls. 2/14), alegando, em breve síntese, o que segue:
- preliminarmente, pugna a nulidade do lançamento em razão do não recebimento de
notificações anteriores e consequente ausência de oportunidade de apresentação de
documentos e justificativas o que gerou o aviltamento aos princípios da ampla defesa e
do contraditório;
- no mérito, registra que o Residencial Menino Deus presta serviços de enfermagem
durante 24 horas mantendo em sua equipe de trabalho médico, enfermeira, nutricionista,
técnicos e atendentes (dentre outros profissionais) na área da saúde. Essas informações
estão contidas em “folder” (distribuído em 2005) o qual relata a experiência de 40 anos
do Residencial. Discordou da multa de ofício e dos juros.
Requer, por último, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como a
apreciação dos documentos ora carreados que comprovaram e justificam as despesas
realizadas. Caso assim não se entenda, seja oportunizada a retificação da DAA com a
indicação das rubricas para dedução dos valores despendidos, com o cancelamento do
lançamento fiscal e dos encargos legais aplicados.
Ao apreciar o feito, a DRJ/POA (fls. 104/108), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.025 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721857/2010-11

COMPROVAÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
ESTABELECIMENTO
GERIÁTRICO GLOSA.
Despesas de internação em estabelecimento geriátrico só são dedutíveis, a título de
hospitalização, quando o referido estabelecimento estiver qualificado como hospital
pelo Ministério da Saúde.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA
São exigíveis a multa de ofício e os juros de mora sobre o imposto de renda suplementar
na forma definida pela legislação tributária.
Cientificado da decisão, em 05/03/2013 (fls. 118/119), o espólio da contribuinte,
por procurador habilitado interpôs, em 04/04/2013, recurso voluntário (fls. 120/128), reportando-
se e repisando as alegações da peça impugnatória, pugnando pela reforma da decisão recorrida
em face do cerceamento de defesa ocorrido, bem como o reconhecimento do direito à dedução
das despesas médico-hospitalares realizadas com a clínica geriátrica Residencial Menino Deus,
requerendo, ao final, a nulidade do débito fiscal reclamado ou, ao menos, a redução da multa de
ofício para 20%, além do acolhimento das despesas médico-hospitalares declaradas, tornando
insubsistente para todos os efeitos legais o lançamento suplementar realizado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 129/134.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
O Recorrente, em sede de preliminar, pugna pela nulidade do lançamento por ter
ocorrido cerceamento do seu direito constitucional ao contraditório e ampla defesa, porquanto
não houve intimação preliminar acerca dos atos preparatórios ao lançamento e a consequente
notificação regular em face do procedimento fiscal instaurado.
Contudo razão não lhe socorre.
Tais alegações, novamente repisadas nessa seara recursal, já foram detidamente
apreciadas pela DRJ/POA, estando a decisão recorrida assim fundamentada (fls. 105/107):
A contribuinte (espólio) requer, de início, a nulidade do lançamento em razão do não
recebimento de notificações anteriores e consequente ausência de oportunidade de
apresentação de documentos e justificativas o que gerou o aviltamento aos princípios da
ampla defesa e do contraditório.
Esclareça-se que o lançamento se revestiu de todas as formalidades exigidas no art. 10
do Decreto 70.235, de 06/03/1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal -
PAF, a seguir transcrito, estabelece: (...)
Cabe ressaltar que o art. 59 do PAF especifica como hipóteses de nulidade os atos e
termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.025 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721857/2010-11

autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, as quais não se aplicam
ao presente procedimento fiscal.
(...)
Uma vez formalizado o crédito tributário pelo lançamento, é facultado ao contribuinte
aceitá-lo ou discordar da exigência, instaurando-se, no último caso, a fase litigiosa
do procedimento.
Observe-se que na Notificação de Lançamento, às fls. 21, o contribuinte é intimado a
recolher ou impugnar o débito apurado. A impugnação ora analisada é prova de que
o direito de defesa está sendo exercitado e de que não lhe foi cerceado.
Por sua vez, nada há que demande o saneamento previsto no art. 60 do Decreto no
70.235, de 1972. Pelo que consta dos autos, não se verificam irregularidades,
incorreções nem omissões que prejudiquem a compreensão do lançamento e a
elaboração pelo contribuinte de sua defesa. Além dos dispositivos que regem a matéria,
na peça contestada consta que a infração é a dedução indevida de despesas médicas.
Com efeito, ao interessado foi dado saber quais cominações lhe foram imputadas e o
enfrentamento das questões na impugnação denota a sua completa compreensão.
Além do mais, na fase probatória, deve-se dizer que não existe no processo
administrativo fiscal cerceamento do direito de defesa. Após o lançamento abre-se ao
contribuinte prazo para impugnar o lançamento e manifestar as suas razões de
discordância, em estrita obediência ao princípio constitucional do contraditório e
da ampla defesa previstos pelo art. 5o, inciso LV, da CF.
Dessa forma, não vislumbro motivo para declarar nulo o lançamento como pretende a
notificada.
Cabe salientar, reforçando o acerto da decisão de piso, que a primeira fase do
procedimento, a fase inquisitiva, é de atuação exclusiva da autoridade tributária, que busca obter
elementos visando demonstrar a ocorrência do fato gerador e as demais circunstâncias relativas à
exigência, independentemente da participação do contribuinte. Logo, a validade do procedimento
fiscal não de intimação prévia, podendo a apuração da irregularidade, quando conhecida,
prescindir dessa formalidade, caso em que a exigência fiscal será formalizada de imediato, sendo
este o entendimento já assentado e sumulado neste CARF:
Súmula no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Portaria CARF no 49, de 1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p.42).
Ademais, da leitura da autuação pode-se apurar que o lançamento está amparado
nos fatos descritos que, no entender da autoridade fiscal, ensejaram a apuração detalhada do
imposto devido e dos encargos aplicados, com a indicação dos dispositivos legais atinentes, além
de oportunizar ao contribuinte o exercício do direito de defesa. Do ponto de vista procedimental,
a conduta fiscal transcorreu dentro da restrita legalidade sem qualquer prejuízo ou inobservância
ao contraditório que, em detrimento das alegações recursais, foi exercido com regularidade e
plenitude, inexistindo, pois, a nulidade aventada.
Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa médica declarada:
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.025 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721857/2010-11

Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/POA, que manteve o
lançamento, em relação à glosa da despesa médica, no valor de R$ 30.880,00, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do acatamento da
aludida despesa declarada.
A fiscalização, por seu turno, não acatou a despesa declarada, tendo em vista que a
clínica geriátrica Residencial Menino Deus condomínio para Terceira Idade, não se enquadra como
prestadora de serviços da área de saúde, passível de dedução, nos termos da legislação vigente.
Pois bem. Em que as alegações recursas, do cotejo dos documentos carreados aos
autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 104/108) e
atendo-se às informações contidas no lançamento fiscal (fls. 21/24), não há como prosperar a
pretensão recursal.
E, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas alegações
hábeis e contundentes a modificar o julgado de piso, me convenço do acerto da decisão recorrida,
pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor proferido (fls.
107/108), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II
do RICARF:
O cerne do litígio está centrado na possibilidade da dedução, ou não, das despesas
ocorridas com a internação da contribuinte (falecida) no residencial Menino Deus. O
referido residencial está cadastrado perante a Receita Federal do Brasil como
“Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente”.
De acordo com o § 4o, do art. 80, do Regulamento do Imposto de Renda, abaixo
transcrito, as despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
podem ser deduzidas se o mesmo for qualificado como hospital, nos termos da
legislação específica.
(...)
As despesas de internação em estabelecimento geriátrico só são dedutíveis, a título de
hospitalização, quando o referido estabelecimento estiver qualificado como hospital
pelo Ministério da Saúde. Não foi apresentada prova de que o citado estabelecimento
possua a qualificação hospitalar, condição prevista pelo art. 80, § 4o, do Regulamento do
Imposto de Renda para que as despesas possam ser deduzidas dos rendimentos
auferidos pelo contribuinte.
O próprio estabelecimento, em resposta à Intimação/2007 – PJ, informou que “não
possui a condição de estabelecimento hospitalar”. Acrescentou ainda que “é um
condomínio para terceira idade, ou seja, tem por objetivo o atendimento de pessoas
idosas, prestando serviços de moradia por tempo indeterminado, alimentação, atividades
recreativas e atendimento básico de enfermagem (administração de medicamentos via
oral conforme orientação do médico particular de cada morador, auxílio no banho e
higiene)”.
Dessa forma, considerando que o Residencial Menino Deus não preenche os
requisitos previstos § 4o, do art. 80, do Regulamento do Imposto de Renda, deve
ser mantida a glosa da despesa médica promovida pela fiscalização, ressaltando
ainda que não há previsão na legislação tributária que permita a dedução da
despesa deste tipo de serviço.
De fato. Aplicando aqui a legislação de regência, deve-se ter em mente que despesas
de internação em estabelecimento que preste serviços que possam, eventualmente, ser considerados
necessários em tratamentos médicos, somente serão dedutíveis a título de hospitalização, se o
referido estabelecimento se enquadrar nas normas relativas a estabelecimentos hospitalares
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.025 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721857/2010-11

editadas pelo Ministério da Saúde e tiver a licença de funcionamento aprovada pelas
autoridades competentes (municipais, estaduais ou federais).
Ademais, e como fundamentado na decisão recorrida, tem-se que o Residencial
Menino Deus – que, diga-se de passagem, refere-se a condomínio para terceira idade, e “tem por
objetivo o atendimento de pessoas idosas, prestando serviços de moradia por tempo indeterminado,
alimentação, atividades recreativas e atendimento básico de enfermagem (administração de
medicamentos via oral conforme orientação do médico particular de cada morador, auxílio no
banho e higiene)” – não está enquadrada como estabelecimento hospitalar, ao teor das informações
prestadas pela própria entidade geriátrica em resposta ao termo de intimação fiscal recebido (fls. 85).
Destarte, ancorado na legislação de regência (art. 80, § 4o do RIR/99), não restaram
atendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores pagos à título de despesa médica Residencial
Menino Deus, razão pela qual mantenho a glosa realizada.
No que tange a redução da multa da multa de ofício aplicada, também nada a prover,
porquanto sua incidência à base de 75% decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no
9.430/96), não podendo ser reduzida e nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, sob pena de
violação do dever funcional, ao teor do art. 142 do CTN. Portanto, escorreita e legal é a conduta
fiscal neste ponto.
Por fim, cabe alertar à unidade de origem que observe as cautelas necessárias para
evitar a cobrança em duplicidade, eis que o Recorrente promoveu o depósito extrajudicial junto à
CEF do valor lançado, ao teor do comprovante de depósito acostado aos autos (fls. 133/134),
devendo tal valor, se ainda subsistente, ser imputado com o crédito tributário quando da liquidação
do presente processo.

Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa suscitada e, no
mérito, em NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o lançamento e as alterações
realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital